Tribunal: TJDFT
Processo: 0724398-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724398-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: MOVIMENTO ORGULHO AUTISTA BRASIL, INSTITUTO PEDRO ARAUJO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, inicialmente distribuído ao e. Desembargador José Firmo Reis Soub, interposto por Allcare Administradora de Beneficios S.A. em face da r. decisão (ID 197637010, na origem) que, nos autos da Ação Coletiva movida por Instituto Pedro Araújo dos Santos e Movimento Orgulho Autista Brasil – MOAB em desfavor da Agravante e de Amil Assistência Médica Internacional S.A., deferiu a antecipação de tutela, nos seguintes termos: “Com base no escorço supra, DEFIRO a tutela de urgência para determinar às rés que se abstenham de excluir dos planos de saúde os pacientes com TEA, salvo inadimplemento – hipótese esta desde que observados os regulamentos próprios da ANS a tal respeito -, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por dia. Ressalto, ainda, que até o julgamento final da lide, os segurados com TEA que foram excluídos unilateralmente pela ré, na forma como narrada na causa de pedir deduzida na petição inicial (ID 197542779), deverão ser reestabelecidos no plano, nas mesmas condições anteriores à rescisão unilateral, mediante pedido formalizado pelos segurados à primeira ré, por qualquer meio válido de comunicação (inclusive email) o que deve ser atendido por esta última no prazo máximo de 3 (três) dias.” Nas razões recursais (ID 60297318), a Agravante suscita a preliminar de ilegitimidade passiva. Argumenta, em resumo, que exerce atividades diferentes daquelas desempenhadas por operadoras de planos de assistência à saúde, bem como não executa quaisquer atividades típicas dos aludidos planos. Assevera ser administradora de benefícios, de forma que a sua responsabilidade não é assistencial. Por isso, defende que não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação coletiva. Afirma que as obrigações descritas na r. decisão agravada são impossíveis de serem cumpridas pela Agravante, pois, por ser administradora de benefícios, não possui meios para cancelar planos de saúde ou promover qualquer limitação nas atividades assistenciais. Salienta que a tese fixada no Tema 1.082 do c. do Superior Tribunal de Justiça deve ser aplicada ao caso, de maneira que a decisão agravada não pode contrariar ou ultrapassar o entendimento jurisprudencial consolidado. Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal. Na decisão de ID 60380469, o e. Desembargador José Firmo Reis Soub não conheceu do recurso. Em face do referido decisum, a Agravante opôs Embargos de Declaração (ID 60751997). Na sequência, Sua Excelência revogou a decisão, declarando-se suspeito, por motivo de foro íntimo, para atuar na presente lide e, em razão de prevenção, determinou a remessa dos autos a esta Relatoria (ID 60821468). Os autos vieram conclusos. O presente recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que a controvérsia acerca da ilegitimidade passiva ad causam não consta no rol taxativo do art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do CPC/15 como hipótese para cabimento de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, a Jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela agravante ao argumento de irrecorribilidade do ato impugnado. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese (tema repetitivo no 988) segundo a qual "o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2.1. No caso, a questão impugnada pela recorrente envolve o debate a respeito da alegada ilegitimidade ativa de uma das autoras. 2.2. Ocorre que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência. 2.3. Quanto ao mais, a decisão recorrida é insuscetível de preclusão (art. 1009, § 1o, do CPC), de modo a possibilitar que esse tópico seja eventualmente suscitado por meio de preliminar nas razões de apelação ou em contrarrazões. 3. O agravo interno não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória, repise-se, não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1857244, 07480166920238070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O AGRAVO DE INSTRUMENTO QUANTO À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO (TEMA 988, STJ). NÃO CABIMENTO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ilegitimidade passiva não é questão passível de ataque por meio do recurso de agravo de instrumento, uma vez que não enquadrada em nenhuma das situações taxativamente previstas para seu cabimento no art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do CPC. 2. Inviável flexibilizar a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC (Tema 988, STJ) para o cabimento de agravo de instrumento quando não demonstrada situação excepcional que a possa justificar. 3. Caso concreto em que a alegação de ilegitimidade passiva para a causa sequer foi previamente submetida ao crivo do juízo a quo, ou seja, o fomento do debate da questão ocorreu apenas em sede de recurso, com o que promoveu a agravante inegável supressão de instância ao violar a competência do juízo natural e afrontar os princípios da ampla defesa e do contraditório. 4. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (Acórdão 1735806, 07079911420238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Acrescente-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque eventual prejuízo à parte quanto ao mérito da Ação Coletiva pode ser objeto de Apelação, razão pela qual não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator